Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720896-17.2024.8.07.0000 DESPACHO À primeira agravada, para contrarrazões. Quanto aos demais agravados, considerando que ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR